Tribunal: TJDFT
Processo: 0706258-43.2019.8.07.0003
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-04-24
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. VÍCIO INOCORRENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração constituem recurso integrativo, cujo objetivo consiste em sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, eventualmente ocorridos na decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.

2. Aponta o embargante contradição do Acórdão, sob o fundamento de que não traduz a realidade do contrato entabulado, o qual não traria informação adequada e clara sobre os encargos e periodicidade, devendo ter sido declarado nulo, bem como aduz não estar o acórdão em conformidade com a orientação jurisprudencial deste eg. Tribunal de Justiça. Outrossim, alega divergência entre a previsão contratual do valor consignado para pagamento mínimo da fatura e o, de fato, descontado, o que também redundaria na nulidade do contrato. No entanto, a validade do contrato foi expressamente analisada no acórdão.

3. In casu, não existem vícios a serem sanados. Na verdade, pretende o embargante a rediscussão da matéria, o que não é possível ante a inadequação da via recursal eleita. Frise-se que, para o manejo de embargos de declaração com a consequência de efeitos infringentes, a contradição deve existir na própria decisão embargada, denotando premissas e conclusões inconciliáveis entre si. Descabe, portanto, enfrentar a irresignação do embargante quanto ao suposto erro de julgamento em analisar fatos e provas constantes dos autos.

4. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS.

5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95